Tribunal: CARF
Processo: 19647.001441/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001441/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.028 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
SEBASTIAO HORDONHO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICA. COMPROVAÇÃO.
O direito à dedução de despesas médicas é condicionado à comprovação não só
da efetividade dos serviços prestados, mas também dos correspondentes
pagamentos (artigo 80, § 1o, III do Regulamento de Imposto de Renda Decreto
3.000/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 180/184) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) de fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001441/2009-06
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001441/2009-06

163/173, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado na Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em
15/12/2008, no montante de R$ 16.208,82, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e
juros de mora (calculados até 30/12/2008), com a apuração da infração de DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS no montante de R$ 28.474,00 (fls. 68/71), em
decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário de
2005 (fls. 83/86).
Da Impugnação
Regularmente intimado do lançamento em 06/01/2009 (fl. 67), o contribuinte
apresentou impugnação em 04/02/2009 (fls. 02/07), acompanhada de documentos (fls. 08/66),
com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 164/165):
(...)
3. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 02/07) alegando em síntese
que:
“(...)
DO MÉRITO
A — Não costuma o IMPUGNANTE efetuar pagamentos por meio de cheques
bancários e não possui nem nunca possuiu cartão de crédito. Sempre realizou seus
pagamentos em moeda nacional corrente (real).
Não conhece o IMPUGNANTE nenhuma lei, no Brasil, que determine que pagamentos
tenham que ser realizados, obrigatoriamente, através de cartões de crédito ou de
cheques.
B - O IMPUGNANTE vem reafirmar que realizou todos os pagamentos, em espécie,
aos dentistas Maria Aparecida Abreu e Rogério Abreu e à psicoterapeuta Roberta Graça
Ramos Zica, feitos em parcelas, sempre pagas em espécie, pessoalmente, por ele, nas
diversas ocasiões em que se encontrava em Valinhos-SP ou por intermédio de sua filha,
Águida Terezinha Salviano Hordonho Guidolim que tem residência fixa lá, sendo que
os pagamentos ao dentista Everardo dos Santos Lessa foram realizados, pessoalmente,
pois, ele reside e trabalha no Recife-PE. Sendo que alguns pagamentos ao dentista
Everardo os Santos Lessa foram de forma mista, isto é, parte em espécie e parte em
depósito na sua conta bancária, como pode ser verificado no DOC. 02E e nos
comprovantes anexos.(Ver Conjunto de DOCS. ).
C — Apresenta quadro demonstrativo dos pagamentos feitos e dos documentos
bancários que comprovam saques realizados no BRADESCO, na CEF e no BB, bancos
em que recebe seus rendimentos, suficientes para fazer face aos referidos pagamentos.
(Ver doc. 03 a doc. 14 mencionados na planilha abaixo e já apresentados ao Sr.
Auditor Fiscal).
Esclarece o IMPUGNANTE que a planilha não teve a intenção de apresentar
correspondência biunívoca entre as datas de saques e as datas dos pagamentos dos
recibos e sim de mostrar a origem dos valores com os quais realizou os pagamentos
periódicos aos dentistas.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001441/2009-06

D - Esclarece que a sua filha, Águida Terezinha Salviano Hordonho Guidolim mora,
desde 1990, no Estado de São Paulo, sendo médica com vínculo empregatício com a
UNICAMP- Campinas-SP, desde 1997, e reside em Valinhos, na Rua Elizabeth
Gebauer Pimentel Zampelli, 551, Dois Córregos — CEP 13 278-150, local onde está o
IMPUGNANTE, com freqüência, sendo uma espécie de segunda residência junto aos
seus netos. ( Ver DOCS. 01 e 02 já apresentados ao Sr. Auditor Fiscal).
Valinhos e Santa Bárbara do Oeste (onde residem os dentistas Rogério de Abreu e
Maria Aparecida de Abreu) são lugares que ficam no entorno da cidade de Campinas
onde reside a psicoterapeuta Roberta Graça Ramos Zica;
E - Nesta oportunidade, apresenta as Declarações dos dentistas Maria Aparecida Abreu,
Rogério Abreu e Everardo dos Santos Lessa e da psicoterapeuta Roberta Graça Ramos
Zica nas quais confirmam os pagamentos feitos em espécie (Reais), sendo alguns ao
dentista Everardo, de forma mista (parte em depósito bancário e parte em espécie) nas
ocasiões já mencionadas nos recibos como contraprestação dos serviços prestados —
DOCS. 02A, 02B, 02D, 02E e 02F;
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 5a Turma da DRJ/REC, em sessão de 29
de agosto de 2013, no acórdão no 11-42.326, julgou a impugnação procedente em parte,
cancelando a glosa no valor de R$ 5.474,00, relativa aos pagamentos declarados ao profissional
Everaldo dos Santos Lessa, do qual resultou em imposto suplementar no valor de R$ 6.325,00,
acrescido de multa de ofício e juros de mora (fls. 163/173), conforme ementa do acórdão abaixo
reproduzida (fl. 163):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular ou de seus
dependentes, quando comprovadas mediante documentação hábil e idônea na forma da
legislação de regência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 17/12/2013 (AR de fls. 177/178),
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 14/01/2014 (fls. 180/184), em síntese, com os
seguintes argumentos:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001441/2009-06

Preliminarmente, alega não ter sido cumprida a diligência determinada em
30/06/2011 pela 5a Turma da DRJ/REC, em obediência à IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, sobre
as situações alegadas pelo impugnante.
Afirma que no Manual de Preenchimento do IRPF/2006 especifica a forma de
comprovação dos pagamentos de despesas médicas, informando que (fl. 181):
(...)
No título COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS, página 53, lê-se:
“As despesas médicas são comprovadas mediante documentos contendo o nome, o
endereço e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do beneficiário dos pagamentos,
podendo ser substituído per cheque de sua própria emissão, do cônjuge ou do
dependente, nominativo ao beneficiário”. (grifo nosso).
(...)
Relata que o acórdão limitou-se a repetir os argumentos da fiscalização
comentando os fatos com base no artigo 73 do Decreto-Lei no 5.844 de 1943 que supervaloriza o
juízo da autoridade lançadora de tal modo que impossibilita a defesa do recorrente, pois, todos os
documentos apresentados mesmo revestidos de validade são considerados de valor relativo e
somente o juízo da autoridade lançadora é absoluto.
Reafirma todos os argumentos e informações constantes da impugnação
apresentada.
Insurge-se em relação a alegação de que os valores pagos aos profissionais de
saúde são exagerados ou elevados. Sustenta que não há exagero uma vez que o Recorrente teve
rendimentos tributáveis declarados, no ano em referência, no valor de R$ 120.535,13.
Repete os fatos e argumentos da impugnação, abaixo reproduzidos:
A) Os serviços, realmente, foram prestados pelos profissionais mencionados, conforme
consta nas Declarações e nos recibos fornecidos e constantes das fls. dos autos (Doces.
02 A, 02B, 02D, 02E e 02F) e o próprio recorrente confirma.
B) Em conseqüência, os pagamentos dos referidos serviços foram realizados em
prestações mensais, em moeda corrente, e em poucas ocasiões de forma mista.
C) Os recibos apresentados, emitidos nas épocas estão, rigorosamente, de acordo com as
orientações constantes no "Manual de Procedimento-2006 entregue pela própria Receita
Federal o qual, na página 53 diz:
"COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. As despesas médicas são
comprovadas mediante documentos contendo o nome, o endereço e o
número de inscrição do CPF ou do CNPJ do beneficiário dos
pagamentos...."
D) As declarações anexadas - DOCS. 02 A, 02B, 02D e 02F — confirmam os referidos
recibos e acrescentam os tipos de serviços prestados, não sendo mais detalhado face ao
sigilo profissional o que é previsto no artigo 23, parágrafo único do Decreto 7.574/2011.
E) As referidas declarações de fls. mencionam que os valores recebidos do recorrente
constam dos seus Livros de Caixa e, em conseqüência, conclui-se que constaram de
suas declarações anuais junto à Receita Federal.
Não entende o recorrente por que motivo o v. Acórdão 11-42.326 desconsiderou este
fato tão importante, quando o mencionado Decreto 7.574/2011 diz:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei n° 1398, de 26 de dezembro de 1977, art. 9°, § 1°).
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001441/2009-06

Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei n° 1.598, de
1977, art. 9°, § 2°).
“Art 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (Lei n° 9.784, de 1999, art. (grifos nossos)
F) O recorrente tinha rendimentos suficientes para suportar tais pagamentos/despesas,
conforme comprovantes de rendimentos anexos e de saques bancários — fls.121 e
seguinte dos Autos.
G) Os saques periódicos para que os pagamentos em espécie fossem feitos estão,
devidamente, comprovados.
(...)
Em resumo:
A) Nos recibos constam:
• A especificação pois "Especificar", conforme os dicionários, significa "indicar a
espécie"; ora, em todos os recibos, às fls. dos Autos, está mencionada a espécie de
serviço prestado, verbi gratia, "Tratamento odontológico".
• "As datas de prestação do serviço" : Estão elas mencionadas nos diversos
documentos, ou seja, durante o ano em foco. Vale acrescentar que tratamentos
odontológicos nem sempre são realizados instantaneamente e sim em
procedimentos preparatórios e periódicos dependendo de cada caso e, exatamente,
por tal motivo é que, no presente caso, os pagamentos foram parcelados.
• Todos os recibos são claros em mencionar que os pagamentos foram feitos
em reais.
B) As declarações constantes às fls. 116 e seguintes reforçam/complementam a
indicação do nome do paciente, pois, como pode ser visto nos recibos de fls., neles
já consta o nome do paciente, Sebastião Hordonho de Oliveira.
C) A planilha de fl.114 dos Autos não teve a intenção de apresentar
correspondência biunívoca entre as datas de saques e as datas dos pagamentos dos
recibos e sim de mostrar a origem dos valores com os quais realizou os pagamentos
aos prestadores dos serviços .
Além do mais, a referida planilha apresenta a coluna "Saldo em Espécie" cujo valor
supre alguns meses que tiveram saques inferiores aos pagamentos realizados.
Contudo, no final do exercício, o total dos saques foi bem superior aos pagamentos
como demonstra o somatório da aludida planilha.
Como pode ser verificado, a referida planilha da fl. 114 apresenta o saldo em
espécie de R$ 17.794,20 em janeiro 2005 que é o saldo em espécie, em 31.12.2004,
conforme pode ser visto na planilha apresentada na fl. 4 dos Autos do Processo
19647.000.565/2008-85.
D) De fato a comprovação das despesas médicas, independentemente de os valores
serem altos ou médios, terá de ser a somação da verdade do fato + recibos contendo
as exigências normativas + declarações do receptor dos serviços + declaração do
prestador, como o recorrente tem demonstrado no caso em tela.
E)Como o recorrente apresentou os recibos e as declarações dos prestadores dos
serviços profissionais, todos material e ideologicamente válidos, sem o menor
senão, considera que a vinculação dos pagamentos à prestação dos serviços está
bem demonstrada pelos referidos documentos apresentados pelos profissionais,
inclusive informando que tais pagamentos constam de seus Livros de Caixa.
F) O que o recorrente vem fazendo desde a primeira instância é trazer aos Autos
elementos que não deixam dúvida quanto à realização dos serviços e seu
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001441/2009-06

pagamento mas, sem deixar de ressaltar que, de fato, a lei concede ao fisco a
possibilidade de presumir a veracidade ou não de despesas médicas', mas tal
presunção não deve ser simplesmente subjetiva. Ao contrário, ela haverá de estar
baseada em elementos concretos.
Ao final requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
O texto base que define o direito da dedução com despesas médicas e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II,
alínea “a” e §§ 2o e 3o do artigo 8o e artigo 80 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001441/2009-06

§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
CAPÍTULO II
DEDUÇÃO MENSAL DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
(...)
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
(...)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001441/2009-06

Dos referidos atos normativos extrai-se que poderão ser deduzidos da base de
cálculo do imposto de renda devido, os pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes e limitados a pagamentos especificados e comprovados,
com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
Na DIRPF do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, o contribuinte informou
os seguintes pagamentos a título de despesas médicas (fl. 84):

No curso da fiscalização o contribuinte foi intimado inicialmente a apresentar os
seguintes documentos (fl. 80):
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001441/2009-06

Posteriormente, por meio do Termo de Intimação Fiscal emitido em 14/10/2008
foram solicitados os seguintes documentos (fl. 111):
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001441/2009-06

Consta na descrição dos fatos da notificação de lançamento lavrada, as seguintes
informações (fl. 69):
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001441/2009-06

Quando da análise da impugnação, a autoridade julgadora de primeira instância
resolveu converter o processo em diligência para a unidade de origem analisar os documentos e
demais questões de fato apresentados pelo contribuinte, nos termos da IN RFB no 1.061 de 2010
(fls. 76/78).
Em atendimento ao solicitado, a unidade de origem, por meio do Termo de
Informação Fiscal, lavrado em 19/10/2012, prestou as seguintes informações (fl. 161):
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001441/2009-06

Do exposto, sem razão a alegação do contribuinte de não ter sido cumprida a
diligência proposta pela DRJ, uma vez que, conforme foi relatado no termo de Informação
Fiscal, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses de revisão de ofício previstas no artigo
6o-A da IN RFB no 958 de 2009, com redação dada pela IN RFB no 1.061 de 2010.
A decisão de primeiro grau manteve a glosa da dedução das despesas médicas sob
os seguintes fundamentos (fls. 166/173):
(...)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
5. Para o deslinde da questão cumpre informar, que os atos administrativos gozam da
presunção de veracidade e legalidade. O Fisco em face de sua imperatividade para
tributar, prevista na Constituição Federal e em normas legais, pode exigir, em especial,
que o contribuinte comprove suas deduções para fins de Imposto de Renda. Dessa
forma, o ônus da prova das despesas médicas, caso o contribuinte pretenda deduzi-las,
lhe pertence. Portanto, cabe a ele trazer aos autos a documentação que entenda capaz de
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001441/2009-06

comprovar seu direito, mas submetida ao critério da autoridade lançadora, de forma a
dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em sua Declaração de Ajuste
Anual, conforme determina o art. 73 do RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
6. Ressalte-se ainda que a legislação lista algumas formas para o contribuinte provar o
seu direito ao mesmo tempo em que permite ao Fisco, a seu juízo, exigir outros meios
de comprovação de maneira a firmar sua convicção frente aos fatos informado.
7. O que importa ao presente julgamento, conforme determina a lei, é que o impugnante
apresente provas de que realmente arcou com tais despesas, tanto que permite que ele
comprove de várias maneiras o seu direito de deduzir. Assim, se o contribuinte pretende
deduzir tais despesas médicas deve agir comprovando a veracidade de suas afirmações.
Ressalte-se ainda que a dedução dessas despesas com saúde é uma faculdade do
contribuinte, ou seja, ele não está obrigada a deduzi-las, mas caso deseje aproveitá-las,
deve obedecer, se submeter aos ditames da lei.
8. Destaque-se também que a solicitação de documentos, por parte da Receita Federal,
constitui uma obrigação acessória sob responsabilidade do contribuinte, que tem de
manter em boa guarda a documentação comprobatória dos fatos atinentes à seara
tributária, conforme pode-se extrair das disposições do art. 797 do RIR/99. Caso
contrário, ou seja, se fosse adotado o entendimento do contribuinte, tal previsão legal
seria letra morta, pois de que adiantaria exigir a apresentação da prova se o ônus fosse
do Fisco? Assim, não procede a afirmação do impugnante.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos
pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-
Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o).
9. Confirmando o entendimento acima, acrescente-se ainda à presente discussão, que
mesmo estando presentes todos os requisitos enumerados para os recibos, a legislação
tributária não confere aos mesmos valor probante absoluto, pois a tônica do art. 80, § 1o,
inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que a
norma admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova
cabal de transferência de numerários. Entretanto, ressalte-se que mesmo o cheque pode
ser submetido à justificação, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco sobre a
efetiva prestação do serviço, fato que se constitui no substrato material da dedução.
10. Continuando a presente análise, destaque-se que à fiscalização é permitido exigir
elementos adicionais de prova, a exemplo de cópias de cheques, comprovantes de
transferências e extratos bancários. Como solução alternativa por oportunidade da
impugnação, o interessado poderia demonstrar a realização do serviço através de cópias
de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de atendimento, extratos bancários
ou outros documentos de natureza similar que servissem de sustentação ao conteúdo dos
recibos.
11. Analisando-se os autos, verifica-se que assiste em parte razão à fiscalização pelas
razões e motivos a seguir elencados:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001441/2009-06

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001441/2009-06

12. Cumpre informar ainda que quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas
como dedução, o contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária.
Por essa razão, deve conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento
e da realização do serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o
teor de documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre
os próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao
ato:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001441/2009-06

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumemse
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
13. Fundamentando as citadas recusas, destaque-se o art. 80, §1o, incisos II e III, do
RIR/99, ao exigir a comprovação do efetivo pagamento e demais formalidades,
conforme segue.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento;
14. Frente ao exposto, deve-se refazer os cálculos dos valores expressos na presente
notificação de lançamento nos seguintes termos:

16. Por todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação apresentada,
para determinar a cobrança do Imposto de Renda Suplementar no valor de R$ 6.325,00
acrescido de Multa de Ofício e de Juros de Mora, conforme legislação regente.
(...)
Com o recurso voluntário o contribuinte não apresentou nenhum documento para
contrapor os argumentos da autoridade julgadora de primeira instância, limitando-se apenas a
afirmar que todas as despesas médicas deduzidas da base de cálculo do imposto de renda foram
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001441/2009-06

devidamente comprovadas mediante recibos e declarações subscritas pelos profissionais
prestadores dos serviços.
Todavia, conforme excerto do acórdão reproduzido anteriormente, tais
documentos não se prestam para comprovar as despesas médicas e os pagamentos declarados.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua declaração de ajuste anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados.
Portanto, sendo seu o ônus probatório, não pode dele se eximir afirmando que o
recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida. A comprovação do
pagamento da despesa ou alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, pode ser feita
por meio de receitas, exames, prescrição médica, laudos, prontuários de atendimento, dentre
outros.
A propósito, corroborando com tal assertiva, cumpre observar que sobre o tema,
este órgão Colegiado consubstanciou o seguinte entendimento na Súmula CARF no 180, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por conseguinte, ao contrário do alegado pelo Recorrente não há qualquer mácula,
quer seja no lançamento, quer seja na decisão recorrida, tendo as autoridades lançadora e
julgadora de primeira instância agido estritamente dentro da legalidade.
Em vista dessas considerações, não merece qualquer reparo a decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 214
DF CARF MF
Original